Tribunal: CARF
Processo: 10480.724451/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724451/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.763 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DIRECTIVOS AGRICOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724451/2013-67
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
99.694, proferido em 09 de Maio de 2018 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte- MG, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente em parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia através do Pedido de Restituição PER/DCOMP no
12729.60655.140909.1.6.02-3190, o direito creditório do saldo negativo de IRPJ referente ao 1o
trimestre do ano calendário de 2006, no valor de R$ 101.324,77.
A DRF de Recife- PE emitiu Despacho Decisório (e-fl. 45), cujo teor segue
abaixo:
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição formulado pelo contribuinte acima
identificado, através do PER/DCOMP no 12729.60655.140909.1.6.02-3190, acostada às
fls. 02/04, relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre do ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 101.324,77.
Conforme informações prestadas pelo contribuinte no PER/DCOMP (fls. 04), a origem
do saldo negativo do IRPJ alegado foi retenção de imposto retido na fonte, no montante
de R$ 126.099,00, sobre rendimentos recebidos de aplicações financeiras.
Acontece que o montante dos rendimentos sobre receita financeira, declarado na
DIPJ/2007 (fls. 50), relativo ao 1o trimestre de 2006, no valor de R$ 279.090,35, foi
inferior ao montante efetivamente recebido, constante nas DIRFs apresentadas pelas
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

fontes pagadoras à Receita Federal, no montante de R$ 665.616,26, conforme extrato das
DIRF’s às fls. 35/38, em desacordo, portanto, com o disposto nos artigos 729, 730, 756 e
770 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
Caso houvesse declarado o montante total dos rendimentos de aplicação financeira,
resultaria em imposto a restituir no valor de R$ 4.693,30, menor, portanto, do que o
apurado na DIPJ/2007, no valor de R$ 101.324,77, como podemos verificar em
simulação efetuado no PGD da DIPJ/2007 (Fichas 06A, 09A e 12A) às fls. 72/74. Os
valores dos rendimentos de aplicações financeiras e o imposto de renda na fonte,
informados na simulação, foram extraídos das DIRF’s apresentadas à Receita Federal,
pelas fontes pagadoras, às fls. 35/38.
Diante do exposto, no uso da competência conferida pelo Regimento Interno da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no Portaria MF no 203/2012, resolvo:
a) DEFERIR EM PARTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO solicitado através do
PER/DCOMP no 12729.60655.140909.1.6.02-3190, referente ao saldo negativo do IRPJ
do 1o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 4.693,30.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito de apresentar manifestação de
inconformidade junto à delegacia da Receita Federal de Julgamento do Recife, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Despacho Decisório.
Ao Setor de Liquidação Pessoa Jurídica deste SEORT/DRF/Recife para as providências a
seu cargo”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que reconhecia a receita financeira nos anos de 2003 a
2006 mês a mês e não no resgate, como as instituições financeiras procedem.
Pugnou a impugnante que sejam deferidos os pedidos de restituição ressarcimento
do imposto retido no ano de 2006 e que sejam tornado sem efeitos os débitos lançados em nome
da mesma.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-99.694-DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente, não reconhecendo o direito creditório (e-fls. 148/151).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 160/366), destacando, em síntese, que:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

“DIRECTIVOS AGRÍCOLA S.A., já qualificada nos autos do processo administrativo
em epígrafe, com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, vem interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO contra o acórdão em epígrafe, o que faz consoante as razões
expostas em anexo.
Requer-se seja o presente recurso recebido, regularmente processado e encaminhado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, onde deverá ser conhecido e
provido.
Pede deferimento.
Recife, 11 de junho de 2021.
DIRECTIVOS AGRÍCOLA S.A.
RAZÕES DA RECORRENTE
Ilustríssimos Conselheiros:
1. Breve Histórico
Trata-se, na origem, de pedido de restituição de indébito relativo a saldo negativo de
IRPJ, apurado no 1o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor histórico de R$
101.324,77 (cento e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).
O referido saldo negativo decorreu, essencialmente, do imposto de renda retido na fonte
pelo Unibanco e o Bradesco, em ocasião do resgate de aplicações financeiras de renda
fixa (código de receita 6800 e 3426) realizadas pela recorrente.
Como o imposto retido na fonte foi superior ao imposto apurado pela empresa no período,
restou saldo a restituir em favor da recorrente.
Sobreveio despacho decisório deferindo em parte o crédito solicitado, sob o fundamento
de que a recorrente teria declarado receitas financeiras em valor inferior ao informado
pelas fontes pagadoras, de modo que, uma vez reajustada a receita tributável do período, a
recorrente teria direito a saldo negativo de apenas R$ 4.693,30 (quatro mil, seiscentos e
noventa e três reais e trinta centavos), “in verbis”.
(...)
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, esclarecendo que a divergência
entre o valor das receitas financeiras declaradas pela recorrente e aquele informado pelas
fontes pagadoras decorreu exclusivamente do fato de a empresa apurar os ditos
rendimentos financeiros pelo regime de competência, isto é mês a mês, e não pelo regime
de caixa quando do resgate.
Dentre outros documentos comprobatórios, a recorrente anexou à manifestação de
inconformidade quadro resumo das receitas financeiras auferidas nos anos de 2003 a
2006 (fl. 111), bem como cópia das contas dos livro Razão onde efetuados os respectivos
lançamentos contábeis (fls. 112 a 117 e 142).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que,
“pesquisando a DIPJ do contribuinte, em todos os trimestres de 2004, a linha 24 está
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

zerada”, o que infirmaria a alegação da recorrente de que a diferença relativa às receitas
financeiras teria sido anteriormente reconhecida e oferecida à tributação pelo regime de
competência.
(...)
Como será demonstrado, o acórdão recorrido deve ser reformado.
2. Fundamentação Jurídica
A divergência entre as receitas declaradas pela recorrente na DIPJ e as informadas pelo
Bradesco e o Unibanco nas Dirfs se deveu exclusivamente ao regime de apuração
utilizado pela recorrente e pelas referidas instituições financeiras.
De um lado, enquanto as instituições financeiras se valeram do regime de caixa,
informando a totalidade dos rendimentos auferidos com as aplicações de renda fixa no
momento do resgate, de outro lado, a recorrente já vinha reconhecendo os ditos
rendimentos financeiros mês a mês, através do regime de competência.
Nesse sentido, a par das cópias das contas do livro Razão em que efetuados os
lançamentos contábeis das receitas financeiras, constantes às fls. 112 a 117 e 142 e que
seguem novamente anexas, a recorrente junta ao presente recurso voluntário cópia parcial
das DIPJs dos anos-calendários de 2003, 2004 e 2006, onde é possível verificar que os
mencionados rendimentos financeiros foram devidamente declarados e computados no
cálculo do imposto.
Especificamente em relação à DIPJ do ano-calendário de 2004, cuja linha 24 (“Outras
Receitas Financeiras”) da ficha 6 A aparece “zerada”, conforme mencionado pela DRJ, a
recorrente explica que tudo não passou de um mero erro material, consistente na equivoca
inclusão do valor das receitas financeiras na linha 43 (“Outras Receitas Não
Operacionais”).
No entanto, basta observar os lançamentos realizados na contabilidade da recorrente para
desfazer o aludido equívoco, na medida em que os valores do ano-calendário de 2004 são
religiosamente os mesmos declarados pela empresa na linha 43 da ficha 6 A da DIPJ do
período. Idem em relação a todos os demais anos-calendários.
Por outro lado, salta aos olhos o cometimento de um erro material não tem o condão de
obstaculizar o direito da recorrente de ser restituída do imposto que pagou a maior.
(...)
É justamente essa busca pela prova e pela verificação dos fatos que faz com que o
processo fiscal se diferencie do processo judicial, pois, enquanto neste o juiz se atém as
provas mencionadas pelas partes, no campo administrativo fiscal o julgador atua para
obter a chamada verdade material, inclusive com o dever de retificar o lançamento de
ofício, nos moldes do art. 149 do CTN.
Assim, o princípio da verdade material determina que a Administração tome suas
decisões sempre com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, ou pelo menos
o mais próximo possível dela, não se subjugando à frágil verdade processual, mormente
se com base única e exclusivamente em questão de forma.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

A possibilidade de correção de ofício de erros materiais cometidos pelo contribuinte no
preenchimento de declarações, por força do princípio material, é matéria absolutamente
pacífica na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como
demonstra o recente julgado abaixo transcrito (sem destaque no original).
(...)
Nesse sentido, tendo a recorrente demonstrado que as receitas financeiras auferidas em
decorrência das aplicações de renda fixa realizadas perante o Unibanco e o Bradesco
foram devidamente reconhecidas pelo regime de competência, deve ser assegurado o
direito à restituição do indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN.
3. Requerimentos
Do exposto, requer-se seja o presente recurso voluntário conhecido e provido para
reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se o direito a totalidade do crédito pleiteado
pela recorrente.
Pede deferimento.
Recife, 11 de junho de 2021.
DIRECTIVOS AGRÍCOLA S.A”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do pedido de restituição do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário 2006, no valor de R$ 96.631,47 (R$ 101.324,77- R$
4.693,30- DRF- R$ 0,00) que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide,
a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa
ao proceder a análise, não reconheceu o direito creditório, homologando parcialmente o pedido
de restituição formulado através do PER/DCOMP no. 12729.60655.140909.1.6.02-3190 no valor
de R$ 101.324,77.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 148/150):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou ao recurso interposto razão
contábil do ano-calendário de 2006 (e-fls. 281/284), tela do eCAC (e-fls. 285) e Sistema DIRF-
Fontes Pagadoras- Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2006 (e-fls. 286).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2013-67

procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 409
DF CARF MF
Original